Tribunal: TJMT
Processo: 1013196-34.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1013196-34.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]
Parte(s):

[CLAUDINEIA DOS SANTOS CARDOSO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 651.713.571-53 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso.
DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Acompanho o Relator.
DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Por se tratar de cessão de crédito genérica, como forma de evitar enriquecimento ilícito da parte reclamante com relação ao cedente (terceiro ao processo), aliado a prudência nas decisões judiciais, altero o disposto da sentença de DECLARAR a inexistência do débito, para DECLARAR inexistência da relação jurídica entre as Partes. Acompanhando o Eminente Relator quanto a redução dos danos morais.

POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEULHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.
E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. APRESENTAÇÃO DE
TERMO
DE
CESSÃO

GENÉRICO PELA PARTE RECLAMADA
. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES RESTRITIVAS POSTERIORES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ausente a prova de validade da cessão de crédito, como se afigura no caso dos autos, deve ser reconhecida a inclusão indevida do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, a qual configura dano moral
in re ipsa
.

A presença de anotações restritivas posteriores ao débito
sub judice
deve ser considerada na quantificação dos danos morais (vide Súmula Cível no 29 destas Turmas Recursais), razão pela qual se reduz o
quantum
indenizatório fixado na sentença de primeiro grau ao importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS contra a sentença proferida nos autos, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito discutido nos autos e condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para que seja reconhecida a improcedência da ação, com a consequente exclusão da sua condenação por danos morais ou, não sendo este o entendimento da Turma, a redução do
quantum
indenizatório.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Cinge-se a análise do presente recurso acerca da possibilidade de reforma da sentença para fins de reconhecimento da improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado pelo magistrado
a quo
a título de danos morais.

Pois bem.

Após proceder à releitura dos autos, não obstante os argumentos apresentados na irresignação recursal, cheguei a mesma conclusão que o Juízo de origem no que tange à inexigibilidade do débito e a negativação indevida da Recorrida, dado que ausente o documento que daria legitimidade à parte reclamada/recorrente para a prática de tal ato.

Tal constatação se dá pelo fato de a Recorrente ter apresentado apenas um contrato de cessão de crédito genérico (id. 176359220, p. 4 /176359226), ou seja, que não indica o número do contrato, valor da dívida e o consumidor a qual essa se vincula.

Como bem registrou o julgador na sentença (id. 176359235):

“(...)
Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação,
não comprovou a REGULARIDADE na cessão de crédito.

Sabe-se que, para a validade da cessão de crédito, ela deve ser realização por meio de instrumento público ou particular, conforme art. 288 do Código Civil.

Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das solenidades do § 1o do art. 654.

Por sua vez, o § 1o, do art. 654, assim prescreve:

Art. 654. (...)

§ 1o O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos.

Posto isso, como dito, da detida análise das provas produzidas nos autos, percebe-se que a alegada cessão do crédito não foi realizada, como lhe competia.
Observo que o termo de cessão apresentado não faz qualquer referência ao nome ou CPF da parte autora,
assim, não tem validade
.”

Por outro lado, no tocante à fixação do
quantum
indenizatório, a título de danos morais decorrentes da negativação indevida (
in re ipsa
), sabe-se que essa não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais ponderações, concluí que a sentença merece reforma nesse ponto, dado que a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Isso porque, verificada a
existência de apontamentos restritivos posteriores ao discutido nos autos (conforme no extrato juntado com a inicial – id. 176359214)
, esses devem ser levados em conta para a redução do valor indenizatório, visto que diverge da situação daquele que nunca teve uma anotação em seu nome.

A propósito, eis o entendimento sumulado pelas Turmas Recursais acerca do tema:

SÚMULA CÍVEL 29:
“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”
(Aprovada em 05/06/2023).

Assim sendo, analisada a situação
sub judice
, entendo que a quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais)
se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado, sem importar em enriquecimento sem causa ou deixar de atender a sua finalidade pedagógica.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reduzir o
quantum
indenizatório ao valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, a título de danos morais, mantida no mais a sentença objurgada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023